Tribunal: TJDFT
Processo: 0723000-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES. PROCEDIMENTO SELETIVO. MÉRITO INTELECTUAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA DO IMPETRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legalidade da regra prevista no Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT que, em vez de estabelecer a aprovação em procedimento seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, com a finalidade de aferir o mérito intelectual dos candidatos, previu apenas uma etapa de análise curricular com atribuição de pontos, de acordo com a maior ou menor participação em determinados cursos.
2. Ainda que viesse a ser reconhecida a ilegalidade do edital, a pretendida inscrição dos impetrantes no curso preparatório sem a submissão prévia a qualquer critério de aferição de merecimento, seja a aprovação em procedimento seletivo de provas previsto na Lei no 12.016/2009, ou mesmo a análise curricular prevista no edital impugnado, resultaria em violação ao princípio da impessoalidade. 2.1. Em verdade, os termos da petição inicial sugerem que os impetrantes almejam participar do aludido curso preparatório sem que seja necessária a submissão prévia aos critérios ordinários de seleção, o que não pode ser admitido.
3. O pretendido restabelecimento do comando normativo constante no art. 79 da Lei no 12.086/2009 teria por consequência a submissão de todos os candidatos, inclusive os impetrantes, a procedimento seletivo específico louvado na realização de provas. Nesse contexto, a alegada irregularidade da cláusula editalícia, isoladamente, não autorizaria o acolhimento da pretensão formulada, notadamente pelo procedimento especial do mandamus
4. Recurso desprovido.